Tribunal: STF
Processo: HC 107616
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal militar. Furto simples e qualificado. Crime continuado. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência tão somente em relação ao crime de furto simples, dada a condição de menor de 21 anos ostentada pelo paciente à época dos fatos. Ordem parcialmente concedida.



    1. Ante a continuidade delitiva (furto simples e qualificado), as reprimendas devem ser analisadas isoladamente, sem o acréscimo decorrente da causa especial de aumento de pena, como determinam o § 3º do art. 125 do CPM e a Súmula nº 497 desta Suprema.



    2. Em relação ao crime continuado, esta Suprema Corte já decidiu que o cômputo do prazo prescricional deve incidir sobre cada um dos crimes isoladamente. Precedentes.



    3. Extinção da punibilidade pela consumação da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de furto simples, com a determinação de adequação da reprimenda pelo Juízo da execução.



    4. Ordem parcialmente concedida.